Tribunal: TJSP
Processo: 1025553-57.2022.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão na decisão quanto ao fato de que a transação foi realizada de forma presencial com a utilização do cartão original com chip e aposição da senha correta. Alegação ainda de ausência de pronunciamento com relação à segurança da tecnologia adotada pela instituição financeira comprovada por laudo técnico e quanto ao cartão da consumidora possuir limite de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão na decisão quanto ao fato de que a transação foi realizada de forma presencial com a utilização do cartão original com chip e aposição da senha correta. Alegação ainda de ausência de pronunciamento com relação à segurança da tecnologia adotada pela instituição financeira comprovada por laudo técnico e quanto ao cartão da consumidora possuir limite de crédito flexível, a sustentar também omissão quanto à alegada desídia da parte adversa, a configurar excludente de responsabilidade, e com relação à inexistência de previsão legal de controle de "perfil" de gastos. Pretensão de reexame da matéria. Inviabilidade. Alegação de omissão quanto à aplicação do IPCA e da SELIC. Acórdão prolatado em data posterior ao início de vigência da lei 14.905/2024. Nova lei que alterou o Código Civil quanto à regulamentação da correção monetária e juros de mora. Matéria de ordem pública. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem alteração do julgado.